Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017336-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Usucapião Ordinária, Nulidade, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (AGRAVANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ EFETUADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a cobrança de multa diária fixada por descumprimento de obrigação de fazer pactuada em acordo homologado em ação de usucapião, além de determinar o prosseguimento dos atos executórios e o levantamento de valores.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à discussão das astreintes diante de fato superveniente; (
ii
) saber se a ausência de intimação pessoal da executada inviabiliza a cobrança da multa cominatória; e (
iii
) verificar se há nulidade processual por incompatibilidade de ritos no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
Questões já decididas em impugnação anterior e em agravo precedente estão acobertadas pela preclusão consumativa, não podendo ser rediscutidas.

4. A ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer impede a exigibilidade da multa cominatória, por se tratar de matéria de ordem pública reconhecida na Súmula 410/STJ, insuscetível de preclusão.

5. A cumulação de obrigações de fazer e de pagar quantia certa no cumprimento de sentença é admitida pelos
arts
. 327, 536 e 523, § 1o, do CPC.

6. O pedido de suspensão do levantamento de valores perde o objeto quando já efetivado o levantamento por alvará.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança da multa cominatória, mantida a decisão nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer impede a exigibilidade de multa cominatória, nos termos da Súmula 410/STJ. 2. Questões já apreciadas e decididas em impugnação anterior estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser rediscutidas em nova impugnação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 327, 513, § 2o, I, 523, § 1o, 525, § 1o e § 11, 536, 537, § 1o, e 854; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07.03.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do "Cumprimento de Sentença", ajuizada contra a agravante por MARCOS ROBERTO CRUZ, rejeitou a impugnação ao cumpriment
o de sentença apresentado pela agravante,

por entender que as matérias ali veiculadas estavam preclusas, além de determinar o prosseguimento dos atos executórios, inclusive com a expedição de alvará para levantamento de valores.

A agravante
sustenta que não ocorreu a preclusão quanto à análise das
astreintes
, em razão da ocorrência de fato superveniente e da possibilidade de revisão, conforme o art. 537, §1o, do CPC.

Aduz que a carta de anuência da credora fiduciária (RAÍZEN S.A.) foi obtida e juntada aos autos em 29/09/2023, após a impugnação ao cumprimento de sentença e a decisão que fixou as
astreintes
.
Desse modo,
a obtenção da carta de anuência
, “
ainda que tardia, representa o cumprimento da principal pendência que obstava o registro, ou, no mínimo, configura uma "justa causa para o descumprimento" no prazo originalmente estipulado, dado que a anuência dependia de terceiro (RAÍZEN S.A.)”
.

Enfatiza a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal específica para a multa, violando a Súmula 410 do STJ.

Argumenta a nulidade decorrente da incompatibilidade de ritos, por ser matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Sustenta a existência de
uma flagrante
incompatibilidade de ritos processuais, pois o cumprimento de sentença teve início focado em obrigação de fazer e, posteriormente, passou a exigir o pagamento de quantias certas, como multa contratual e honorários.

Assevera que a cumulação indevida de procedimentos e a aplicação de medidas coercitivas próprias da execução por quantia certa geraram tumulto processual e cerceamento de defesa.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento dos valores penhorados. Requer que seja afastada a preclusão quanto à discussão da multa cominatória (
astreintes
), determinando-se ao Juízo a
quo
que analise o impacto do fato superveniente na exigibilidade e/ou montante das
astreintes
, bem como a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ. Pleiteia o reconhecimento da possibilidade de arguição da nulidade por incompatibilidade de ritos, declarando-se a nulidade dos atos executórios praticados sob o rito indevido. Subsidiariamente, caso o levantamento já tenha ocorrido, requer a intimação da parte agravada para que restitua os valores ou preste caução real.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290740853), sob fundamento de ausência dos requisitos legais, inclusive com menção à provável incidência da preclusão e à possibilidade de cumulação de obrigações no cumprimento de sentença.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 295844868
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que o cumprimento de sentença teve origem em uma Ação de Usucapião, na qual as partes celebraram um acordo, homologado por sentença.

Diante do alegado descumprimento do acordo pela Agravante, especialmente quanto à colaboração para o registro da propriedade em nome do Agravado, o Agravado iniciou o cumprimento de sentença pleiteando o cumprimento da obrigação de fazer, multa contratual e honorários advocatícios.

Em momento anterior, o Juízo de 1o grau havia determinado a intimação das executadas/agravantes para “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil.

Contra essa decisão, as executadas/agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento no 1012676-77.2023.8.11.0000 (atual no 1028073-79.2023.8.11.0000), que negou provimento ao recurso. A Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o referido agravo, destacou que as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na segunda impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa. O acórdão enfatizou que “a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1a impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, verifica-se que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão”.

Transcrevo a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DUAS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DUAS DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU E DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRIMEIRA DECISÃO DETERMINOU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ACORDADA E HOMOLOGADA NA SENTENÇA – PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA E NÃO CONHECEU DE ALGUMAS MATÉRIAS QUE NÃO HAVIAM SIDO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ABARCANDO AS MATÉRIAS QUE NÃO HAVIAM SIDO ARGUIDAS ANTERIORMENTE – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS E RATIFICOU A DECISÃO ANTERIOR – INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONCLUSÃO DECISÓRIA PELO NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DISCUSSÃO MERITÓRIA RESTRITA ÀS OBJEÇÕES ARGUIDAS NA
PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO – OBJEÇÕES JÁ ANALISADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA TAMBÉM ABARCADA PELA PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Considerando que nas razões do presente recurso, as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na 2a impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa, a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1a impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, verifica-se que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão.

Naquele momento, já havia sido suscitada a tese de inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a baixa do registro de alienação fiduciária dependeria de terceiro.

Posteriormente, a agravante apresentou a petição de Id. 168422918, arguindo, entre outros pontos, a nulidade por incompatibilidade de ritos, a inexigibilidade da multa e honorários, a necessidade de redução ou exclusão da multa diária (astreintes) em razão da obtenção superveniente da carta de anuência, e a inexigibilidade da multa diária por ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ).

A decisão agravada (Id. 192885068) rejeitou todas as alegações da petição de Id. 168422918, sob o fundamento de preclusão consumativa e temporal, aduzindo que as matérias deveriam ter sido ventiladas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaco trecho da decisão agravada:

“[...] Em atenção ao regular andamento do procedimento instaurado, notadamente ao conteúdo da impugnação pretérita (ID 119722185), confeccionada com fundamento no Art. 525, e parágrafos, do CPC, depreende-se que por lá nada restou aventado a respeito da incompatibilidade de ritos ou constrição excessiva, bem como pedido de redução da multa diária imposta pelo descumprimento de obrigação e demais requerimentos.

E houve decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença (ID 130840949), cujo teor sofreu recurso de agravo de instrumento, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desprovido (ID 157840837).

Oportuno trazer excerto daquele julgamento, principalmente com relação a menção feita ao instituto da preclusão, "in
verbis
”:

"Considerando que nas razões do presente recurso, as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na 2a impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa, considerando ainda, o princípio da dialeticidade, verifica-se que, que no presente caso, a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1a impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do RAI no 1012676-77.2023.8.11.0000, entendo que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão."

De fato, nesse particular, as matérias suscitadas nesse momento processual foram abarcadas pela preclusão consumativa e temporal. Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença confere à parte devedora a possibilidade de impugnar a própria pretensão executória do credor, desde que presentes quaisquer das causas do §1o do supramencionado Art. 525 do CPC.

Desta feita, ultrapassada as etapas, poderá o devedor manifestar-se, em regra, somente com relação: (i) às questões relativas à fato superveniente ao prazo para apresentação da impugnação (Art. 525, §11, do CPC); (
ii
) àquelas relacionadas a matérias de ordem pública (Art. 803 do CPC); ou (
iii
) por meio da impugnação ao resultado da penhora (Art. 854, §3o, do CPC).

Certo é que o âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis (CPC, Art. 854, § 3o, incisos I e II). Incabível a discussão relativamente a excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento da sentença (CPC, Art. 525, §1o, inciso V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, Art. 854, §3o, inciso II).

[...] De mais a mais, verifico que não há impugnação específica com relação ao bloqueio de numerário e, ainda, documentos suficientes para comprovação do alegado pela devedora.

Diante do cenário estabelecido, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora, e converto a indisponibilidade em penhora (ID 167444803), sem necessidade de lavratura de termo, consoante determinação do Art. 854, §5o, do CPC.

De outra banda, tocante a execução de multa cominatória (astreintes), deverá ser observado o disposto na parte dispositiva do decisum lançado em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos (ID 117195360) - pelo que deve apresentar o credor planilha atualizada do débito, em caso de eventual crédito remanescente.

Ato contínuo, transcorrido in albis, expeça-se alvará para o levantamento do numerário em favor do credor, na conta declinada no tópico “45.” do petitório de ID 170003046; se constar do mandato poderes para tal
”
(Id. 192885068).

No caso em análise, verifica-se que a
lguma
s matérias arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, que a agravante pretende rediscutir, ao que parece, foram abarcadas pela preclusão.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, e corroborado pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1028073-79.2023.8.11.0000 (Id. 217259665), a discussão sobre a inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, bem como a dependência de terceiro para a baixa do registro de alienação fiduciária, já foi objeto de apreciação e restou preclusa.

O acórdão anterior foi claro ao afirmar que
"a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1a impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, verifica-se que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão"
.

Não bastasse, o título executivo judicial – sentença homologatória do acordo – mantém-se hígido e exigível. Ainda que o art. 537, §1o, do CPC preveja a possibilidade de revisão da multa em caso de cumprimento parcial ou justa causa, tal faculdade processual deve ser exercida de forma fundamentada e tempestiva, com a devida demonstração do nexo entre o fato superveniente e a impossibilidade ou dificuldade no cumprimento.

No caso, a mera juntada da carta de anuência, ocorrida meses após a fixação da multa
cominatória
, não se apresenta como justificativa suficiente para afastar a penalidade, mormente porque a obrigação – adotar todas as providências necessárias à transferência/desmembramento do imóvel – era integralmente imputável à executada e foi descumprida por longo período, mesmo após notificações extrajudiciais.

Todavia, a discussão sobre a exigibilidade da multa cominatória não se limita ao argumento do fato superveniente. A agravante sustenta, ainda, a nulidade da cobrança em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, o que atrai a incidência da Súmula 410 do STJ:

“É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
(
EREsp
1.360.577/MG, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
07/03/2019).

A jurisprudência mais recente é uníssona: a intimação pessoal do devedor é condição de exigibilidade da multa, não suprida pela simples intimação de seus advogados ou do departamento jurídico (
AgInt
no
AREsp
2.690.787/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
27/02/2025;
AgInt
no REsp 2.079.082/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
13/09/2025). Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias e cognoscível de ofício.

No caso concreto, a decisão que fixou as astreintes (Id. 117195360 – autos de origem) determinou a intimação da executada
“por meio de seu advogado, via DJE (art. 513, §2o, I, CPC)”
. Não há nos autos comprovação de intimação pessoal da parte, condição exigida pelo entendimento consolidado do STJ. Essa ausência impede a cobrança da
astrientes
, pouco importando o momento processual em que se suscite a questão, justamente por se tratar de requisito de validade e exigibilidade da sanção pecuniária.

Quanto à alegada incompatibilidade de ritos, observa-se que o cumprimento de sentença admite a cumulação de obrigações de fazer e de pagar quantia certa (
arts
. 327, 536 e 523, §1o, do CPC), podendo o juiz adotar simultaneamente medidas coercitivas e constritivas. Eventuais irregularidades procedimentais, se existentes, deveriam ter sido alegadas tempestivamente, não se tratando de vício capaz de ser conhecido a qualquer tempo como matéria de ordem pública.

Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão do levantamento dos valores penhorados, restou comprovado nos autos que o numerário já foi liberado ao exequente por meio de alvará, configurando perda superveniente do objeto nesse particular, por ausência de utilidade prática.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, por ausência de intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula 410 do STJ, afastando a cobrança dessa verba no presente cumprimento de sentença. No mais, mantenho a decisão agravada nos demais pontos, e reconheço a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão do levantamento dos valores já liberados ao exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025